Tribunal: TJPA
Processo: 0005410-39.2019.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005410-39.2019.8.14.0121

RECORRENTE: RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

ACORDAO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RECORRENTE:

RAYLSON SARLES ARAÚJO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

PROCESSO N.º

0005410-39.2019.68.14.0121

EMENTA : RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121 § 2º INCISO IV C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB – SUSCITA O RECORRENTE QUE A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR ANTECIPOU O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E A EXCLUSÃO DA QUALIFICADOR E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Recurso
conhecido, exceto quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por não ser esta a via eleita cabível, conforme precedentes já julgados nesta Turma. Quanto ao mérito, não se vislumbra nenhum excesso de linguagem ou antecipação pelo juízo singular da decisão do Conselho de sentença, vez que se limitou o Magistrado
a quo
ao exame do artigo 413 do CPP e ao cumprimento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Como é cediço, nessa fase processual não se exige a certeza e sim meros indícios, onde eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Quanto a desclassificação para lesão corporal, o seu reconhecimento só é possível quando de forma incontroversa e segura restar provado nos autos que não agira com
animus necandi
, o que não se vislumbra, devendo a referida tese ser apreciado pelo Conselho de sentença. Assim, como a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tal pedido só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não sendo o caso dos autos. Sendo vedado, nessa oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RAYLSON SARLES ARAÚJO SILVA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Narra à denúncia que no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 03h, o recorrente tentou contra a vida da vítima Renato Reis de Melo, mediante disparos de arma de fogo. Consta na peça acusatória que a vítima vinha caminhando em via pública quando encontrou o recorrente e sua companheira e sem motivo aparente este desferiu um disparo de arma de fogo, não lhe atingindo. Que logo em seguida a vítima foi até a residência de sua tia, ocasião em que foi novamente surpreendida pelo recorrente, que lhe desferiu mais três disparos, atingindo-lhe o seu braço esquerdo. Que não consumou o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após o processamento do feito, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II do CPB.

Irresignado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do juízo singular antecipou o julgamento pelo tribunal do Júri, refutando a tese defensiva e acolhendo

o entendimento da acusação, requerendo que a decisão seja anulada, suscitando ausência de provas da tentativa de homicídio, ante a fragilidade do acervo processual, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime para lesão corporal de natureza leve e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para manter
in totum
a decisão do juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por não ser esta a via eleita cabível, conforme precedentes já julgados nesta Turma, Processos nº 0008194-93.2011.8.14.0051 e 201704196522-75.

Aduz em suas razões que a decisão do juízo singular antecipou o julgamento pelo tribunal do Júri, requerendo que a decisão seja anulada, suscitando ausência de provas da tentativa de homicídio, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime para lesão corporal de natureza leve e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Da análise dos autos, não se vislumbra nenhum excesso de linguagem ou antecipação pelo juízo singular da decisão do Conselho de sentença, limitou-se o Magistrado a quo ao exame do artigo 413 do CPP e ao cumprimento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

No caso dos autos, vislumbrou-se na decisão que a materialidade do crime e indícios de autoria, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, demonstrados pelo Boletim médico da vítima, que atesta o ferimento com arma de fogo na região do ombro direito e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima em seu depoimento afirmou:

“Que de uma hora para outra o acusado o estranhou, sacou a arma e atirou; que o tiro não lhe atingiu; que o tiro foi para cima; que não sabe por que ele atirou; que foi para casa de sua tia e chegando lá ele deu três tiros; que atingiu de raspão seu braço; que não sabe por que ele atirou”

A testemunha MÁRIO OCÉLIO SOUSA OLIVEIRA afirmou em seu depoimento:

“ Que

chegaram na esquina e ouviu um tiro; que viu o acusado atirando; que não sabe porque ele atirou; que a vítima foi embora; que não viu se atingiu a vítima; que só deixou o acusado em sua casa e foi embora; que estavam muito bêbados”

A testemunha DORYEDSON PONTES DE ANDRADE em juízo aduziu:

“Que estava de serviço e foi acionado pela própria vítima; Que foram na casa do acusado e chamaram, a esposa do acusado foi atender e autorizou a entrada do depoente; Que foram na delegacia e a vítima reconheceu como sendo o acusado; Que a vítima apresentou uma lesão no braço proveniente de disparo de arma de fog; Que não encontraram a arma; Que não houve motivação para o fato; Que não sabe o porque não foi consumado o homicídio”.

O recorrente em seu interrogatório em juízo aduz:

“Que estava bebendo e quando saiu do bar encontrou com a vítima e achou que para se defender atirou na vítima para que se afastasse do mesmo; Que a vítima estava sozinho, cambaleando achou que a vítima estava sob o efeito de droga; Que foi pegar a arma em sua casa e atirou para cima; Que sua esposa ficou para trás e voltou para encontrar com esta; Que foi aí que efetuou o disparo na vítima; Que a vítima já tinha lhe ameaçado com facão; Que não chegou a lhe desferir uma facada (...) Que encontrou com a vítima na estrada e correu para pegar a sua arma e que a vítima foi atrás do réu; Que encontrou com a vítima próximo a sua casa; Que só atirou porque achou a atitude suspeita da vítima; Que a esposa do réu foi para a sua casa; Que sua esposa não tinha entrado em casa e por isso voltou lá com a arma; Que atirou para cima e saiu correndo; Que correu porque sua arma só dava um tiro; Que acho que a vítima poderia estar armada e foi por isso que correu; Que atingiu um disparo no braço da vítima; Que a arma jogou fora na rua pois estava nervoso”.

Assim, como é cediço, nesta fase processual não se exige a certeza e sim meros indícios, onde eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não se podendo falar nesta fase na aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA SOMENTE DE LESÕES CORPORAIS, PORQUE INEXISTIA NA CONDUTA DO RECORRENTE A INTENÇÃO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA EM VISTA DO PRÉVIO DESENTENDIMENTO ENTRE ELE E A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DAS ALEGAÇÕES.

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito
.

02.

A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

03.

Não há, nos autos, prova cabal a ensejar a desclassificação de homicídio para lesão corporal e a desqualificação para tentativa de homicídio simples. Persistem, pois, incertezas sobre as circunstâncias fáticas, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio in dubio pro societatis.

04.

Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

(2017.01776148-68, 174.333, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05) (grifo nosso)

Quanto a desclassificação para lesão corporal
também suscitada pelo recorrente, o seu reconhecimento só é possível quando de forma incontroversa e segura restar provado nos autos que não agira com
animus necandi
, o que também não se vislumbra de forma incontroversa, devendo a referida tese ser apreciado pelo Conselho de sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

(...) 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

INCABÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
-
pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, igualmente não merece prosperar, na presente via, considerando que a pronúncia foi baseada nos indícios de autoria e materialidade delitiva. A simples alegação de ausência de animus necandi, não permite a desclassificação, é necessário que exista prova contundente nos autos, o que não se verifica. Portanto, cabe, como já mencionado ao Conselho de Sentença analisar a existência de

dolo ou não.

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

(2017.01782454-65, 174.360, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05).

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
tal pedido só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não sendo o caso dos autos. Sendo vedado, nessa oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.

Nesse sentido,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia
. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável.
Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade
. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Assim, entende esta relatora que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia, a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/09/2021